Tribunal: STF
Processo: Rcl 91286
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À ANÁLISE POR ESTA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se eventual violação ao entendimento firmado no julgamento do Tema 469-RG, RE 600.063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.